Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-56.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011369-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINEI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 022.550.881-85 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1011369-56.2021.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ROSINEI CONCEICAO DA SILVA

Recorrida:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
27/09/2021

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL. HISTÓRICO ESCOLAR QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INFORMAÇÕES NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a consumidora
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2
.
Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, assinado digitalmente pel
a
consumidor
a
, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3
.
Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pe
la
consumidor
a
.

7
.
Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar do consumidor, indicando que cursou
Enfermagem nos anos de 2017, 2018 e parte de 2019
, sendo reprovad
a
em inúmeras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa Recorrente.

8
. Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

9
. Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva. Sentença mantid
a em razão da impossibilidade de

reformatio in pejus
.

10
.
Recurso conhecido e

im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
ROSINEI CONCEICAO DA SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a condenação
d
a
empresa

Recorrid
a

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1.000
,00 (
mil
reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

ROSINEI CONCEICAO DA SILVA
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja majorado o

quantum
indenizatório
arbitr
ado
na origem
a título de danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
98839686
), a Recorrida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021